Tribunal: CARF
Processo: 10840.906047/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.906047/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.777 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
LEONILDO REPRESENTACÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAR DIREITO LÍQUIDO
E CERTO POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO SUPORTE.
A retificação de valores confessados em DCTF, ainda que extemporânea, é
possível. No entanto, a simples retificação da DCTF não é suficiente para
conferir o direito creditório pleiteado, devendo estar lastreada em registros
contábeis e respectivos documentos fiscais capazes de demonstrar o quantum e
a composição da base de cálculo do imposto no período em questão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula
Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente) e Wilson Kazumi Nakayama
(Suplente Convocado). Ausente o conselheiro Murillo Lo Visco.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.906047/2009-97
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.777 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.906047/2009-97

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 2a Turma da DRJ/CGE na sessão de 19 de abril de 2016
que não reconheceu o direito creditório pleiteado na declaração de compensação objeto deste
processo administrativo fiscal.
2.
A referida compensação pleiteada foi indeferida sob o seguinte argumento:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 317,91
A partir das características do DARE discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.

3.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte alega que, para o
período de apuração em questão, o valor devido a titulo de IRPJ é de R$ 187,90, tendo sido
recolhido o valor de R$ 505,81 por meio de DARF (código 2089), gerando saldo a compensar
por pagamento a maior no valor de R$ 317,91, conforme informações prestadas em DCTF
retificadora.
4.
Anexa os seguintes documentos aos autos para comprovar seu direito:
 Cópias de Darfs recolhidos
 Cópia DCTF — transmissão anterior à retificadora
 Cópia DCTF Retificadora transmitida em 08/07/2009, n° 2568567579
 Planilha — Demonstrativo de diferença de IRPJ recolhido a maior
5.
O julgador aquo, contudo, indeferiu o pedido sob o fundamento de que as
declarações previstas na legislação (DCTF, DIPJ ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de
responsabilidade do próprio contribuinte, e, uma vez constatada incongruência entre informações
prestadas em declarações originais, e aquelas prestadas nas respectivas declarações retificadoras,
cabe ao contribuinte trazer aos autos os elementos probatórios hábeis a evidenciar a realidade
dos fatos, quais sejam, registros contábeis e respectivos documentos fiscais capazes de
demonstrar o quantum e a composição da base de cálculo do imposto no período em questão, o
que não ocorreu.
6.
Inconformada a contribuinte interpôs Recurso Voluntário alegando que:
a) apresentou Fichas da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais —
DCTF — Original e Retificadora, conforme constam cópias protocoladas pela
Receita Federal do Brasil, ás Folhas 12 a 33, bem como dos respectivos
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.777 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.906047/2009-97

recolhimentos onde são comprovados os valores recolhidos a maior, folhas 10
e 11, anexos;
b) afirma que as informações declaradas são a expressão da verdade;
c) Que a fiscalização não solicitou novos documentos - seus registros contábeis
ou respectivos documentos fiscais comprobatórios e, que os teria apresentado,
caso tivesse sido solicitada;
d) Apura o lucro pelo regime do Lucro Presumido e que os documentos
solicitados são desnecessários os referidos documentos para fins de
comprovação do montante devido, bem com. eventual crédito.
e) A Receita Federal do Brasil poderia chegar ao seu faturamento de várias
formas:
 Pela DIPJ entregue, onde consta valor de faturamento bruto mensal,
DCTF com valores devidos e efetivamente recolhidos.
 pela simples análise da DIRF entregue pelo tomador do serviço, haja
vista que a atividade da requerente sujeita-se à retenção do Imposto,
nos termos do Artigo 651 do Decreto 3000 de 26 de março de 1999.
 Pela análise da DCTF entregue, bem como dos DARFs recolhidos.
f) Como fez opção pelo regime do lucro presumido, o valor devido, bem como do
eventual crédito pode ser apurado pela simples aplicação do índice de
presunção, base de cálculo e alíquota definidos na Legislação.
g) no período em questão, a Recorrente teria auferido faturamento bruto inferior a
R$ 120.000,00, fato que autoriza a diminuição do índice de presunção, de 32%
para 16%, o que gerou o crédito, já que recolheu o dobro do que deveria.
h) Acrescenta ainda que a apuração pelo Lucro Presumido, está dispensado de
registro regular contábil, bastando manter escriturado o Livro Caixa, o qual,
efetivamente, em nada ajudaria na composição do crédito pleiteado.
i) Requer, por fim, requer, seja reformada a decisão proferida, para que seu
crédito seja reconhecido como líquido e certo.
É o relatório

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.777 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.906047/2009-97

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso Voluntário é tempestivo, a Recorrente está devidamente
representada e os demais pressupostos de admissibilidade estão presentes, posto que dele
conheço.
2.
Em suma, o cenário da lide compreende o que se segue:
a) a Recorrente alega ter recolhido a maior o IRPJ do 2o Trimestre/2003 pelo
regime do Lucro Presumido, obtendo um crédito no valor de R$ 317,91 que
visava a compensar com outros débitos seus por meio de DCOMP, enviada
em 05/10/2005;
b) a compensação foi indeferida por meio de Despacho Decisório em
09/06/2009, sob o fundamento de que o valor recolhido já havia sido
integramente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP;
c) em 08/07/2009, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade
esclarecendo que havia procedido à retificação de DCTF refletindo os valores
devidamente apurados;
d) apreciando a impugnação apresentada, a turma julgadora indeferiu o pedido
entendendo que a Recorrente não apresentou provas da existência do crédito,
vez que a juntada de declarações na legislação (DCTF, DIPJ ou
PER/DCOMP) não são suficientes para demonstrar o quantum e a composição
da base de cálculo do imposto no período em questão, devendo ser
apresentados outros registros contábeis e respectivos documentos fiscais para
suportar as informações declaradas;
e) A Recorrente entende que, por ter optado pelo regime do lucro presumido,
está dispensado de registro regular contábil, e que os documentos
apresentados e as informações de poder da Fazenda Nacional são suficientes
para verificar alegado.
3.
Pois bem, é fato que, conforme o Parecer Normativo COSIT n. 2 de
28/08/2015, a retificação da DCTF posteriormente ao despacho decisório não impede a
homologação de compensação, anteriormente negado:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO
DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA
RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.777 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.906047/2009-97

diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como
DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de
2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito
tributário. Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê
depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de
2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do
PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em
diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho
decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou homologação
integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito
a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador
administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da
RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto
de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o
procedimento de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua
retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito
creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve
comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP. A não retificação da DCTF
pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição
contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em
PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 –
Código de Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho
de 1984; art. 18 da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110,
de 24 de dezembro de 2010; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.777 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.906047/2009-97

novembro de 2012; Parecer Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de 2014. e-
processo 11170.720001/2014-42
4.
Tal postura não poderia ser diferente uma vez que o crédito tributário do
contribuinte nasce do pagamento indevido ou a maior que o devido, não cabendo à Fazenda
Pública cobrar do contribuinte quaisquer valores que não estejam previstos em lei.
5.
Diante da possibilidade de se apreciar as compensações pleiteadas com
base em DCTF retificadora, encaminhada após o Despacho Decisório, cabe agora avaliar, se os
documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar que os créditos não foram
alocados para compensar outros débitos diferentes dos pretendidos.
6.
É cediço que em virtude do princípio da verdade material, a autoridade
administrativa tem o “dever de provar” ou seja “o dever de investigar na busca da verdade
material”, enquanto o contribuinte têm o “ônus de provar” ou seja, de “demonstrar a procedência
dos fatos alegados” 1.
7.
Isso posto, o contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da
DCTF, tem direito subjetivo à compensação, cabendo à Administração, demonstrar que o crédito
pretendido para quitar os débitos relativos à compensação objeto do presente processo, já havia
sido aproveitado. Mas, para tal, o contribuinte, por sua, vez, deve apresentar prova da liquidez e
da certeza do direito de crédito, pois, a simples retificação da DCTF, desacompanhada de
qualquer prova, não é suficiente para demonstrar a disponibilidade do crédito.
8.
Nesse caso, muito embora a DRJ tenha apontado a necessidade da
Recorrente trazer aos autos “registros contábeis e respectivos documentos fiscais capazes de
demonstrar o quantum e a composição da base de cálculo do imposto no período em questão”, a
Recorrente não acostou aos autos nenhum outro documento para apreciação deste colegiado
(cópia de sua DIPJ ou livro caixa) para formação de convicção de que o crédito que visa a
compensar está disponível.
9.
Por esse motivo não vejo outra alternativa senão NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

1 ROCHA, Sérgio André. Processo Administrativo Fiscal - Controle Administrativo do Lançamento Tributário. 4a
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 180-181.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.777 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.906047/2009-97

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital